Tribunal: TCU
Processo: 026.074/2017-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Saul Nunes Bemerguy contra decisão do Acórdão 473/2022-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Saul Nunes Bemerguy contra o Acórdão 473/2022-TCU-Primeira Câmara , da relatoria do E. Ministro-Substituto Weder de Oliveira, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta decisão aos interessados.